Tribunal: TJSP
Processo: 2061090-04.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Erro material. Relatório que mencionou o tipo de ação incorretamente. Correção para constar tratar-se de 'ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.